Tribunal: TJDFT
Processo: 0709051-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709051-26.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SANDRA MARIA BERNARDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A em face de SANDRA MARIA BERNARDO DOS SANTOS objetivando a busca e apreensão do veículo alienado à ré fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem em seu favor. O Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos: Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Custas pela parte autora. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe. I. Intimado acerca do não conhecimento do pedido de concessão da tutela de urgência por inadequação da via eleita, o apelante apresentou petição autônoma no ID 48297195 requerendo a antecipação da tutela recursal. Em seus fundamentos, defende a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela e destaca que a apelada está em mora e permanece na posse do veículo, apontando que o perigo da demora consiste na possibilidade de que o bem seja danificado, ocultado ou mesmo transferido a terceiros, o que esvaziará a garantia pelas próprias características do bem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os artigos 299 e 300 do Código de Processo Civil dispõem: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para sua concessão é necessário que a parte demonstre a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante sua fundamentação, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, os fundamentos expendidos pelo apelante não levam à probabilidade do direito, além de não estar caracterizado o perigo da demora, pois apesar das alegações de que é possível a danificação ou ocultação do bem, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que indique a iminência ou probabilidade de que ocorra. Cabe lembrar que no ordenamento jurídico pátrio, presume-se a boa-fé nas relações jurídicas. Ademais, em caso de perda do bem dado em garantia, é possível a conversão do feito em execução, conforme permite o artigo 4o do Decreto Lei 911/1.969. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES ALUSIVAS À DILIGÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) exigem a demonstração de dois requisitos: a) a probabilidade do direito e b) o perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, feito extinto sem exame do mérito ante o não recolhimento de custas complementares. Além de se não se vislumbrar probabilidade do provimento do apelo, não há demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Efeito suspensivo indeferido, recurso recebido no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). 2. Em sede do art. 485, §7o do CPC, mantida a sentença. Nada a prover quanto à preliminar de obrigatoriedade de conversão do julgamento em diligência para tal fim. 3."O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC" (TJDFT, Acórdão 1682305, 07063603320228070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. (Acórdão 1716955, 07129556920228070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a petição apresentada. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 28 de junho de 2023 16:32:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador